Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-92.2019.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002754-92.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THESTOESSES FERREIRA CANDIDO - CPF: 007.973.671-87 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (EMBARGANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), JAKSON ROBERTO PASCHOAL - CPF: 005.047.769-24 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Valdir Ariones Pimpinati Junior em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1002754-92.2019.8.11.0051 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a cláusula 7ª, alínea ‘a’, do pacto firmado entre as partes, que prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 111130979), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na espécie, em que pese as alegações dos apelantes, o certo é que o contrato em questão condiciona o pagamento da verba honorária ao êxito da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural c/c anulação de ato jurídico ajuizada contra Aparecido Tavares Peixoto e outros, conforme descrito em sua cláusula 2ª, parágrafos 1º e 2º, entretanto, não uma prova sequer nos autos que demonstre que o embargante, ora apelado, retomou a propriedade do bem objeto da demanda proposta ou que tenha recebido algum valor referente a sua vitória no feito alhures.

Não obstante, ainda que os recorrentes defendam que a cláusula 7ª, alínea ‘a’, do pacto firmado entre as partes, prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato, tenho que a referida pretensão é descabida no caso específico dos autos, justamente em razão da não demonstração do êxito da demanda, bem como pela própria condição suspensiva
.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“Desta exegese,
fácil é verificar que o propósito da outorga de poderes aos ora embargados era o êxito na ação de rescisão contratual, o qual, no momento da entabulação do negócio jurídico se consubstanciava na retomada, pelo ora embargante, da posse e propriedade do imóvel rural por ele alienado
.

Indene de dúvidas, também, que
os embargados atuaram no processo em questão até a prolação da sentença, cuja deliberação acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo embargante para rescindir o contrato de compra e venda e reintegrá-lo à posse do imóvel, condicionando o cumprimento de tal providência à restituição das parcelas então adimplidas pelos compradores com a possibilidade de retenção de 15% (quinze por cento) do valor devido (Processo nº 0000519-02.2014.8.11.0034, Comarca de Dom Aquino/MT)
.

Fato é que o mandato foi revogado pelo embargante após a prolação da sentença, e, embora constituído novo patrono,
até o presente momento o embargante não retomou a posse da área, sendo oportuno acrescentar que não cabe discussão, em sede destes embargos
, acerca dos motivos que ensejaram a revogação dos poderes outrora outorgados aos embargos e da não reintegração do embargante na posse do imóvel rural, máxime diante da incompetência territorial deste juízo para tratar deste último assunto.

Nesta linha de intelecção,
é clarividente que para receber os honorários convencionais avençados, aos embargados cabia o acompanhamento da demanda até a efetiva reintegração do embargante na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda judicialmente rescindido, de modo que,
tendo havido a interrupção dos serviços prestados previamente ao aperfeiçoamento de tal circunstância, não há que se falar no recebimento da verba honorária, na forma como contratada, eis que condição suspensiva
.

[...]

Entretanto, haja vista que a troca de procuradores previamente à efetivação da tutela jurisdicional afetou a liquidez do título executivo, os valores devidos a título de honorários advocatícios devem ser discutidos na via ordinária, mais precisamente em ação de arbitramento da verba honorária.” (id. 93117516 – negritei e grifei)

Dessa forma, descabe a pretensão dos recorrentes de execução dos honorários no caso dos autos, quando nas próprias razões da apelação os mesmos narram sobre a revogação da procuração outorgada pelos apelados, face a mencionada condição suspensiva
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. CONTRATO DE ÊXITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE A PARTE ENTÃO REPRESENTADA OBTEVE SUCESSO NO FEITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. NÃO INICIADO O CÔMPUTO DO PRAZO EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Casa assenta que, sendo os honorários contratuais pactuados com cláusula de êxito, a sua cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva
. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do prazo prescricional, em observância à teoria da
actio nata
. Precedente.

2.
A concretização da condição suspensiva ocorre apenas após o final do processo, quando efetivamente adimplido o título executivo judicial, pois, somente após o término da marcha processual, é que se tem condições de aferir a real remuneração a que o advogado faz jus
. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.284.953/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.10.2018 – negritei)

Desse modo, a revogação do mandato outorgado a parte embargada, ora apelante, torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que ainda não tomou posse do imóvel objeto da ação patrocinada pelos mesmos.

Ora, diante de tal cenário, consoante bem observado pela MMª Juíza, a percepção dos honorários contratuais pelos exequentes, ora apelantes, na ação de rescisão contratual movida em favor do executado, ora embargado, depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido
.

[...]

Destarte, reafirmo que a não comprovação do êxito total dos serviços prestados pelos apelantes ao apelado, aliado a necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos pelos serviços prestados, mormente diante da impossibilidade de se discutir a razão da revogação do mandato nesses autos, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da verba honorária contratual
.
”
(id. 108028494 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto a cláusula 7ª, alínea ‘a’, do pacto firmado entre as partes, que prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato, pois, conforme devidamente fundamentado, a referida pretensão é descabida no caso específico dos autos, justamente em razão da não demonstração do êxito da demanda, bem como pela própria condição suspensiva
.

Assim, reafirmo que descabe a pretensão do recorrente de execução dos honorários no caso dos autos, quando nas próprias razões da apelação os mesmos narram sobre a revogação da procuração outorgada pelos recorridos, face a mencionada condição suspensiva.

Logo, não se está negando o direito do embargante ao recebimento do honorário advocatício pretendido, contudo, não havendo comprovação do êxito total dos serviços prestados ao embargado, aliado a necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos pelos serviços prestados, mormente diante da impossibilidade de se discutir a razão da revogação do mandato nesses autos, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da referida verba honorária contratual.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022